Tribunal: STF
Processo: RE 499093
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APLICABILIDADE DO ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS. 


I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido pela aplicabilidade do disposto no art. 109, § 2º, da Constituição às autarquias federais. 




II – Agravo regimental desprovido.